Tribunal: TCU
Processo: 002.339/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor dos Srs. Naimar Cabeleira de Araujo Moretti e Carlos de Barros Laraia, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.339/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos de Barros Laraia (XXX.997.267-XX); Flávio Martins Ferrato (XXX.093.207-XX); Juscelino de Souza Pedralho (XXX.303.066-XX); Lenilza Ferreira de Sales Lopes (XXX.728.788-XX); Naimar Cabeleira de Araujo Moretti (XXX.485.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Naimar Cabeleira de Araujo Moretti (XXX.485.991-XX) e Carlos de Barros Laraia (XXX.997.267-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte dos referidos interessados, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.